Tribunal: TJES
Processo: 0000717-28.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000717-28.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGUIMAR SOARES DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. FÉRIAS PREMIO NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO. CONTAGEM DO TEMPO
DE SERVIÇO PRESTADO SOB QUALQUER MODALIDADE DE REGIME JURÍDICO
. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AO TEXTO DA EC 113/2021.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A redação original do art. 74 da Lei 887/97,
que prevê a concessão de férias premio de 06 (seis) meses

após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício
, não faz a restrição pretendida pelo apelante, já que o seu parágrafo único autoriza a contagem do tempo de serviço prestado sob qualquer modalidade de regime jurídico.

2.
Não se ignora que o art. 74 da Lei 887/97 teve a sua redação alterada pela Lei 923/99, quando passou a considerar como tempo de serviço para a aquisição do direito as férias premio apenas aquele prestado exclusivamente sob o regime estatutário; todavia, a aludida Lei 923/99 entrou em vigor apenas em 14/04/1999, quando o apelado, admitido em 03/03/1989, já havia implementado, na forma prevista na redação originária, o período necessário para fazer jus as férias premio.

3.
Desta feita, sem razão o apelante ao argumentar que o apelado não poderia utilizar o tempo pretérito celetista.

4.
“Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa
SELIC
, que já engloba os juros de mora e a correção monetária”.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 024160087474, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

5. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000717-28.2020.8.08.0029

APTE:

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

APDO:

ROGUIMAR SOARES DA SILVA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
, em
face da sentença de fls. 79/81v., que julgou procedente a pretensão exordial formulada por
ROGUIMAR SOARES DA SILVA
, conforme segue adiante:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor Roguimar Soares da Silva em face do Município de Jerônimo Monteiro, a fim de condená-lo no pagamento de indenização relativa a 12 (doze) meses de férias prêmio não gozadas em atividade pela parte autora no montante apontado na inicial, ou seja, R$40.298,64 (quarenta mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária a contar da data do vencimento de cada parcela, devendo ser utilizado como indexador, até o dia 28.06.2009, o IGP-M, com base na Lei Federal n° 9.494/1997, considerando a modulação de efeitos da ADI 4357/DF pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de 29.06.2009 - data da entrada em vigor da Lei Federal n° 11.960/2009, o IPCA-E, isto porque, em 20.11.2017, foi julgado o Recurso Extraordinário n° 870.947, alusivo ao Tema 810, restando declarada a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Os juros são de 0.5% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas (finais/remanescentes) e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em seu articulado recursal de fls. 90/94, o apelante defende a reforma parcial da sentença, conforme o seguinte: (i) o apelado faz jus a indenização de apenas uma férias prêmio, não podendo ser contado período anterior à vigência da Lei 884/97, quando era regido pelo regime celetista, e; (ii) a correção dos valores eventualmente devidos deverá ser feita na forma da EC 113/21.

Pois bem. Segundo se infere dos autos, notadamente do documento de fl. 65, o apelado foi admitido pelo apelante em 03/03/1989, no cargo de operador de maquina, e se aposentou em 31/03/2021.

Em 31/12/1997 passou a vigorar a Lei 887/97, através da qual restou estabelecido a concessão de férias premio de 06 (seis) meses após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, conforme art. 74, abaixo transcrito:

Art. 74. Serão concedidas férias premio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço público municipal.

Parágrafo Único. Considera-se também de efetivo exercício para efeito desse artigo o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que tenha prestado serviços a municipalidade sob qualquer outro regime jurídico.

Aludido dispositivo legal, que prevê a concessão de férias premio de 06 (seis) meses

após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício
, não faz a restrição pretendida pelo apelante,
já que o seu parágrafo único autoriza a contagem do tempo de serviço prestado sob qualquer modalidade de regime jurídico
.

Não desconheço que o art. 74 da Lei 887/97 teve a sua redação alterada pela Lei 923/99, quando passou a considerar como tempo de serviço para a aquisição do direito as férias premio apenas aquele prestado exclusivamente sob o regime estatutário; todavia, a aludida Lei 923/99 entrou em vigor apenas em 14/04/1999, quando o apelado, admitido em 03/03/1989, já havia implementado, na forma prevista na redação originária, o período necessário para fazer jus as férias premio.

Desta feita, sem razão o apelante ao argumentar que o apelado não poderia utilizar o tempo pretérito celetista.

Quanto ao período posterior a Lei 887/97, além não haver suficiente impugnação, o apelado já estaria enquadrado, desde então, no regime único.

“Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa
SELIC
, que já engloba os juros de mora e a correção monetária”.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 024160087474, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO AO TEXTO DA EC 113/2021. ADEQUAÇÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, publicada em 09 de dezembro de 2021, sobreveio nova alteração dos índices de correção monetária, remuneração do capital e compensação de mora, conforme se depreende de seu art. 3º. 2. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos para adequar parcialmente a fundamentação do acórdão, sem alteração, por certo, do resultado do julgamento, para que conste a incidência dos juros de mora a contar da data da citação com base na remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, até a data de 09/12/2021; e, a partir dessa data, a incidência, uma única vez, da taxa Selic, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.
3. Embargos acolhidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 006140079093, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data da Publicação no Diário: 16/03/2023)

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para consignar a incidência dos juros de mora a contar da data da citação com base na remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, até a data de 09/12/2021, a partir da qual deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, mantendo-se, de resto, a conclusão alcançada na sentença.

Indevida a majoração dos honorários diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)